Tribunal: TJMT
Processo: 1028054-57.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028054-57.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOYCE LOBATO GUILHERMINO - CPF: 068.508.977-05 (RECORRENTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL REALIZADO EM MUNICÍPIO DIVERSO DA SEDE FUNCIONAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS – DESLOCAMENTO DECORRENTE DE EXIGÊNCIA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO – NOMEAÇÃO E VINCULAÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA AO MUNICÍPIO DE SINOP COMPROVADAS – CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR DAS DIÁRIAS – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO JÁ APRESENTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE APENAS CORROBORAM PROVA PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM – DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIÁRIA NO VALOR INTEGRAL – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 04/1990, art. 79, assegura o pagamento de diárias ao servidor que se afasta da sede em caráter eventual ou transitório, e o Decreto nº 189/2023 apenas define esse caráter como aquele inferior a 30 dias, sem excluir hipóteses legalmente previstas de maior duração.

2. A previsão editalícia do curso de formação e a vinculação administrativa transitória do servidor à unidade responsável pela capacitação não descaracterizam o afastamento da sede funcional quando demonstrado que a nomeação e a lotação originárias ocorreram em município diverso.

3. Comprovadas a nomeação da servidora para o polo de Sinop, sua vinculação funcional à respectiva unidade socioeducativa e a realização do curso de formação em Cuiabá, resta configurado o fato gerador das diárias previsto na legislação estadual.

4. A documentação complementar apresentada em sede recursal pode ser considerada quando não altera a causa de pedir nem introduz fatos novos, limitando-se a reforçar e autenticar prova documental já produzida na fase de conhecimento.

5. Demonstrada a ausência de fornecimento de alojamento pela Administração Pública e o custeio de moradia temporária pela servidora, é devido o pagamento das diárias no valor integral previsto para essa hipótese.

6. Recurso do Estado conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos inominados interpostos por JOYCE LOBATO GUILHERMINO e ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de diárias relativas ao período em que participou do Curso de Formação Inicial do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, realizado em Cuiabá/MT, mas limitando o valor unitário da diária ao montante de R$ 80,00 (oitenta reais).

A autora requer a reforma parcial da sentença para que o valor da diária seja fixado em R$ 250,00, ao argumento de que não houve fornecimento de alojamento pelo Estado e de que suportou despesas de hospedagem durante o período de deslocamento. O Estado, por sua vez, sustenta a improcedência integral do pedido, afirmando, em síntese, que a autora não faria jus às diárias porque o curso de formação constituía etapa obrigatória do certame, previamente conhecida pelos candidatos, e porque teria havido vinculação provisória à estrutura da Escola de Socioeducação em Cuiabá/MT.

Passo à análise recursal.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O recorrente pugna pela improcedência integral do pedido, afirmando, em síntese, que a autora não faria jus às diárias porque o curso de formação constituía etapa obrigatória do certame.

Com efeito, a documentação dos autos demonstra que a autora foi nomeada para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo Feminino, polo Sinop, conforme publicação oficial juntada no ID 363764422. O termo de posse consta no ID 363764423. Os holerites anexados no ID 363764427 indicam vinculação funcional ao Centro de Atendimento Socioeducativo de Sinop, reforçando que a referência funcional da servidora não era Cuiabá/MT.

Também consta dos autos que a autora participou do Curso de Formação Inicial em Cuiabá/MT, no período indicado na inicial, como etapa obrigatória de capacitação para o desempenho do cargo. A própria documentação administrativa apresentada pelo Estado reconhece que a demanda se refere ao pagamento de 44 diárias relativas ao curso realizado na Academia de Polícia Civil, em Cuiabá/MT, entre 16/04/2024 e 29/05/2024, bem como registra a alegação de ausência de fornecimento de suporte logístico.

O artigo 79 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 estabelece que
"O servidor que, a serviço, se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense e de outras unidades da Federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção urbana e rural".

A lotação provisória mencionada na Portaria n.º 003/2024/SAJUSESP constitui mera ficção jurídica de natureza organizacional, destinada a submeter o servidor-aluno à hierarquia do curso. Tal ato administrativo não possui o condão de alterar a sede funcional do servidor, que permanece sendo aquela de sua lotação original e definitiva.

Os holerites referentes a abril a setembro/2025 indicam sem exceção, a lotação na “SUBDIR DO CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC MASC DE SINOP” (
id. 363764427
) e confirmam o vínculo permanente com a unidade de Sinop/MT. Ato administrativo interno (
portaria
) não tem aptidão para alterar a sede funcional formalmente estabelecida no ato de posse, providência que exigiria remoção ou relotação por ato motivado e publicado, inexistente nos autos.

No caso, o deslocamento não decorreu de conveniência pessoal da autora. Foi imposto pelo próprio Estado como requisito para o exercício do cargo público. A circunstância de o curso de formação estar previsto no edital não afasta o direito indenizatório, pois a ciência prévia da etapa formativa não transfere ao servidor o ônus financeiro decorrente da escolha administrativa de realizar a capacitação em local diverso daquele correspondente à sua nomeação e futura atuação.

Também não merece acolhida a tese de que eventual vinculação provisória à Escola de Socioeducação, para fins de curso, descaracterizaria o afastamento da sede. A lotação transitória ou administrativa para fins pedagógicos não pode prevalecer sobre a realidade funcional demonstrada nos autos. A autora foi nomeada para o polo Sinop, tomou posse nessa condição e, após o período de formação em Cuiabá, prosseguiu vinculada à unidade de Sinop. O curso possuía finalidade específica, duração delimitada e caráter instrumental. Não houve alteração substancial e definitiva da sede funcional capaz de afastar o fato gerador da diária.

A interpretação defendida pelo Estado esvaziaria a própria finalidade da verba. Bastaria à Administração atribuir, formalmente, uma vinculação provisória ao local do curso para afastar o dever de indenizar despesas que ela própria gerou. Tal compreensão não se harmoniza com a boa-fé administrativa, com a razoabilidade e com a natureza compensatória das diárias.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se orientado no mesmo sentido, conforme precedentes recentes em casos idênticos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO . AJUDA DE CUSTO. AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público estadual para condenar o ente público ao pagamento de 43 diárias, com atualização pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, em razão de deslocamento para participação em curso de formação, realizado entre 16/04/2024 e 28/06/2024, em Cuiabá/MT. O servidor, lotado em Sinop/MT, requereu o pagamento das diárias não recebidas. O juízo de origem reconheceu o direito ao pagamento parcial das diárias com base no afastamento comprovado da sede de lotação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação em curso de formação obrigatório por servidor recém-empossado, com duração superior a 30 dias, configura afastamento em caráter eventual ou transitório a ensejar o pagamento de diárias; e (ii) estabelecer se houve mudança formal de lotação do servidor, que afastasse o direito à ajuda de custo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.688/2011 estabelece a obrigatoriedade de curso de formação com carga mínima de 480 horas para os profissionais do sistema socioeducativo, sem, contudo, afastar o direito ao recebimento de diárias quando houver afastamento da sede de lotação do servidor. 4. A Lei Complementar nº 04/1990, art. 79, assegura o pagamento de diárias ao servidor que se afasta da sede em caráter eventual ou transitório, e o Decreto nº 189/2023 apenas define esse caráter como aquele inferior a 30 dias, sem excluir hipóteses legalmente previstas de maior duração.
5. O servidor encontrava-se formalmente lotado em Sinop/MT, sendo o deslocamento para Cuiabá/MT comprovado por documentos acostados aos autos, sem que o ente público demonstrasse a formalização de remoção da lotação funcional. 6. A obrigatoriedade do curso e sua previsão em edital não afastam o direito à percepção de diárias, pois o deslocamento efetivo, não negado nos autos, configura o atendimento ao interesse da Administração, conforme interpretação sistemática das normas aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10187896520248110015, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/06/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por ente público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidor público, condenando o ente público ao pagamento de diárias indenizatórias, nos termos dos artigos 6º e seguintes do Decreto n.º 189/2023, em razão da participação obrigatória do servidor em curso de formação realizado fora de sua lotação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a participação em curso de formação obrigatório por servidor recém-empossado, com duração superior a 30 (trinta) dias, configura afastamento em caráter eventual ou transitório a ensejar o pagamento de diárias; (ii) estabelecer se a lotação provisória durante o curso descaracteriza o afastamento da sede funcional original; e (iii) verificar se o princípio da vinculação ao edital afasta o direito à verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar n.º 04/1990, artigo 79, assegura ao servidor o direito ao recebimento de diárias quando afastado de sua sede em caráter eventual ou transitório, a serviço da Administração, para outro ponto do território estadual, independentemente da duração do afastamento.

4. A lotação provisória mencionada em portaria administrativa tem natureza meramente organizacional, não sendo apta a alterar a sede funcional originária do servidor para fins de pagamento de diárias, prevalecendo a realidade fática do deslocamento.

5. O Decreto n.º 189/2023, ao fixar critérios para a concessão de diárias, deve ser interpretado sistematicamente. O limite de 30 (trinta) dias mencionado em seu artigo 3º, § 1º, não afasta o direito à percepção da verba quando comprovado o caráter transitório do afastamento, especialmente quando o próprio decreto prevê, em seu artigo 6º, limite mensal de concessão de 15 (quinze) diárias, evidenciando a possibilidade de afastamentos superiores a 1 (um) mês.

6. A participação em curso de formação obrigatório, por tempo determinado, não tem caráter permanente e, portanto, enquadra-se como afastamento transitório.

7. O edital do concurso público vincula o certame apenas durante sua execução. Após a posse, o servidor rege-se pelo regime estatutário. O edital não pode limitar ou excluir direitos previstos em normas hierarquicamente superiores, como a verba indenizatória prevista em lei complementar, sendo, inclusive, insuscetível de renúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A participação de servidor recém-empossado em curso de formação obrigatório, com deslocamento de sua sede funcional original, configura afastamento em caráter eventual ou transitório e justifica o pagamento de diárias.

2. A lotação provisória formalizada exclusivamente para fins de organização do curso não tem o condão de alterar a sede funcional originária do servidor.

3. O edital do concurso público não pode afastar direito previsto em norma legal de hierarquia superior, como a verba indenizatória por deslocamento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei Complementar nº 04/1990, artigo 79; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Decreto nº 189/2023, artigos 3º, § 1º, e 6º; Lei nº 9.688/2011; Código de Processo Civil, artigo 85, § 3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1018789-65.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 13/06/2025; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1015977-16.2025.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04/12/2025.

(N.U 1001110-26.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

Por isso, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora ao recebimento das 44 diárias.

Diante do exposto, o recurso do Estado não merece acolhimento.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

A sentença fixou o valor unitário de R$ 80,00, por entender não demonstrada, de forma suficiente, a ausência de fornecimento de alojamento ou a efetiva assunção de despesas de hospedagem. A autora pretende a fixação do valor de R$ 250,00 por diária.

De início, ressalta-se que, em busca da verdade real e da solução mais aderente ao conjunto probatório, devem ser considerados o contrato e os comprovantes novamente juntados pela parte autora em grau recursal, especialmente porque não se trata de alteração da causa de pedir, de modificação do pedido ou de introdução de fato novo. A parte autora já havia instruído a petição inicial com contrato de locação e comprovantes de pagamento, conforme ID 363764424. A documentação posteriormente apresentada apenas complementa, autentica e esclarece prova já submetida ao contraditório desde a origem.

Não se está diante de inovação recursal substancial. O fato constitutivo sempre foi o mesmo: a autora afirmou desde a inicial que não recebeu alojamento, alimentação ou transporte do Estado e que precisou arcar com moradia temporária em Cuiabá/MT durante o curso de formação. A controvérsia sobre a hospedagem, portanto, já integrava a demanda desde o ajuizamento.

A juntada, em grau recursal, de versão do contrato com assinatura eletrônica via GOV, datada de 30/03/2024, e dos demais comprovantes de pagamento não cria situação nova. Ao contrário, reforça a autenticidade de documento anteriormente apresentado e confirma a coerência cronológica da narrativa inicial: antes do início do curso em Cuiabá, ocorrido em abril de 2024, a autora já havia providenciado locação temporária para viabilizar sua permanência na capital.

Nesse contexto, a prova documental deve ser apreciada de modo integrado, e não fragmentado. A inicial já continha a narrativa do deslocamento, da ausência de suporte estatal e da contratação de moradia temporária. A nomeação para Sinop consta do ID 363764422; o termo de posse consta do ID 363764423; os documentos funcionais indicam vinculação à unidade de Sinop no ID 363764427; o certificado do curso consta do ID 363764426; o contrato de locação e comprovantes foram inicialmente apresentados no ID 363764424 e posteriormente complementados nos IDs 363764443 a 363764446.

Esse conjunto probatório demonstra, com grau suficiente de segurança, que a autora não teve alojamento fornecido pelo Estado e suportou despesas de hospedagem durante o período do curso em Cuiabá/MT.

A diária possui natureza indenizatória tarifada. Isso significa que não se exige correspondência matemática exata entre cada despesa suportada e o valor final devido. Uma vez comprovado o afastamento da sede e a inexistência de fornecimento de alojamento, aplica-se o valor normativo correspondente à hipótese. A prova da locação e dos pagamentos não serve para apurar reembolso centavo a centavo, mas para demonstrar que a autora efetivamente arcou com despesas de permanência fora de sua sede funcional, fazendo jus ao valor integral previsto para a situação.

Assim, se a norma administrativa distingue o valor da diária conforme haja ou não fornecimento de alojamento, e se os autos demonstram que o Estado não disponibilizou hospedagem à servidora, deve ser aplicado o valor de R$ 250,00 por diária, e não o valor reduzido de R$ 80,00.

A solução contrária produziria resultado desproporcional: reconheceria que a servidora foi deslocada por imposição estatal, admitiria que o curso ocorreu fora de sua sede funcional, mas lhe imporia o recebimento de verba reduzida mesmo diante da comprovação posterior, coerente com a prova inicial, de que precisou custear hospedagem própria. O processo deve servir à realização do direito material demonstrado, e não à consagração de dúvida formal superada por documentação idônea e compatível com os fatos já alegados.

Desse modo, o recurso da autora merece provimento para majorar o valor da condenação, fixando-se 44 diárias no valor unitário de R$ 250,00.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar parcialmente a sentença apenas quanto ao valor da diária, condenando o Estado ao pagamento de 44 diárias no valor unitário de R$ 250,00, totalizando R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora, na forma estabelecida na sentença, observados os critérios legais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, mantidos os demais termos da sentença.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação da autora em custas ou honorários recursais, diante do provimento de seu recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026